Tribunal: STF
Processo: HC 186482
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO COMPROVADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernando Lucas Mayer, advogado, em benefício de L S, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 3.3.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 548.222/RS, Relator o Ministro Nefi Cordeiro:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADITAMENTO À APELAÇÃO. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HIPÓTESE DIVERSA DE RAZÕES A DESTEMPO. NULIDADE ABSOLUTA ARGUIDA NO ADITAMENTO. AUSÊNCIA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Não se confunde petição juntada quando já presente nos autos as razões, as contrarrazões e o parecer ministerial, com viabilidade de julgamento, com razões de apelação extemporânea, que se trata de mera irregularidade, incidindo a preclusão consumativa.
    2. Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem não pode ser diretamente enfrentada por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância, não se verificando flagrante ilegalidade pela indicação de que se trata de nulidade absoluta por ausência de membro do Ministério Público em audiência, hipótese que não tem sido acolhida pela Jurisprudência. Precedentes.
    3. Agravo regimental improvido” (consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça).
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática dos crimes previstos no § 1º do art. 213 (estupro), na forma do caput do art. 71 (várias vezes, continuidade delitiva), c/c o inc. II do art. 226 e o inc. III do art. 234-A (crime cometido pelo padrasto contra a enteada e do qual resultou a gravidez da ofendida) do Código Penal; e no caput do art. 147 (ameaça), na forma do art. 69 (concurso material), do mesmo diploma legal. Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “Em data e horário não precisamente esclarecidos nos autos, mas no período compreendido entre 15 de janeiro de 2016 e 15 de fevereiro de 2016, no Parque do Chimarrão, na cidade de Venâncio Aires/RS, o denunciado L S, por diversas vezes, constrangeu, mediante grave ameaça a vítima A D D S, sua enteada, adolescente com 14 (quatorze) anos de idade na época do fato, a ter com ele conjunção carnal. 
    Na ocasião, o denunciado, que foi namorado de sua mãe por cerca de oito anos, aproveitando-se da condição de padrasto da ofendida, convidava a adolescente para fazer compras. Ocorre que o denunciado, por várias vezes, levava a vítima até o Parque do Chimarrão, onde estacionava seu carro e no interior do veículo retirava a roupa da vítima e tinha com ela conjunção carnal, conforme auto de exame de corpo de delito acostado à fl. 25 do inquérito policial, o qual atesta que há uma ruptura completa e cicatrizada.
    Das relações sexuais também resultou na gravidez da vítima consoante o auto de exame de corpo de delito da fl. 25 e exame laboratorial de fl. 12.
    2º Fato:
    Em local, data e horário não precisamente esclarecidos nos autos, mas no período compreendido entre 15 de janeiro de 2016 e 15 de março de 2016, o denunciado L S ameaçou, por palavras, a vítima A D D S, de causar-lhe, e à criança que está gestando, mal injusto e grave.
    Na ocasião, o denunciado, entrou em contato com a vítima, afirmando que se ela estivesse grávida e dissesse que o filho era dele, ele a mataria, mataria a criança e depois tiraria sua própria vida” (fls. 2-3, e-doc. 4).
    Em 2.12.2018, o juízo da Terceira Vara da Comarca de Venâncio Aires/RS condenou o paciente à pena de dezesseis anos e quinze dias de reclusão pelo delito de estupro e de três meses de detenção pelo crime de ameaça, em regime inicial fechado (fls. 1-27, e-doc. 7).
    Contra essa decisão a defesa interpôs a Apelação n. 70081821035 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Foram apresentadas as razões recursais no juízo de primeiro grau. O Ministério Público apresentou contrarrazões.
    A defesa peticionou requerendo a juntada de aditamento às razões recursais.
    O juízo de origem indeferiu a juntada dessa petição nos termos seguintes:
    “Ciente da petição juntada às fls. 260/266, entendo que deve ser desentranhada. 
    O momento para a apresentação de razões recursais é após a interposição do recurso de apelação, no prazo de 08 dias, conforme disposto no artigo 600 do Código de Processo Penal. 
    Logo, já devidamente contraditado o recurso e lançado parecer pela Procuradoria de Justiça, está operada a preclusão consumativa, inviável o recebimento de tais razões. 
    Diante do exposto, determino desentranhamento das razões juntadas às fls. 259/267. 
    Após, retornem os autos para julgamento” (fls. 1-2, e-doc. 11). 
    3. Seguiu-se a interposição de agravo regimental, desprovido pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul da seguinte forma:
    “AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO DE ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 
    A defesa interpôs recurso de apelação, apresentando razões, as quais foram contraditadas pelo parquet e submetidas ao parecer da Procuradoria de Justiça. Não é possível a apresentação de aditamento às razões recursais em sede de Segundo Grau de Jurisdição, pois operada a preclusão consumativa. Outrossim, tal ato provocaria verdadeiro tumulto processual. 
    RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 13).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 548.222 no Superior Tribunal de Justiça, denegada a ordem em 3.2.2020 pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro.
    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental defensivo.
    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que, “sendo o Ministério Público o dominus litis da ação penal pública, e detentor do ônus da prova da acusação (art. 156 do CPP), uma audiência realizada sem a presença do representante ministerial causa nulidade absoluta, por afrontar os princípios constitucionais do contraditório e o princípio acusatório” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Argumenta que, “tratando-se de nulidade absoluta, não há o que se falar em preclusão, sendo possível a sua arguição a qualquer tempo, mesmo que haja sentença transitada em julgado, observando-se as regras dispostas nos artigos 565 até 569 do Código de Processo Penal, que trata de casos especiais” (fl. 8, e-doc. 1).
    Enfatiza que, “considerando que no caso o apelo foi tempestivamente interposto no quinquídio, a apresentação de razões de apelação extemporâneas, ainda que em caráter de aditamento, configura igualmente mera irregularidade, pois o que de fato importa ao Tribunal é que o acusado não se conforma com o vício de procedimento e pretende sua anulação” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Este o teor do pedido e dos requerimentos:
    “Requer seja concedida a medida liminar para determinar, até o julgamento definitivo do presente habeas, a suspensão do processo criminal nº 077/2.16.0001334-6, devendo ser oficiado o TJ-RS; b) Ao final, seja concedida a ordem requerida neste writ, para determinar que a petição fundada na alegação de nulidade protocolada via postal em 19/06/2019 seja conhecida pela 7ª Câmara Criminal do TJ-RS e juntada aos autos do processo, devendo, ainda, ser anulado o julgamento da apelação criminal nº 70081821035, com a prolação de nova decisão” (fl. 1, e-doc. 13).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. No voto proferido no Agravo Regimental n. 70082577271, a Relatora, Desembargadora Viviane de Faria Miranda, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assentou:
    “A Defesa interpôs o presente recurso de agravo regimental contra decisão na qual esta Relatora indeferiu a juntada de aditamento às razões recursais, determinando o seu imediato desentranhamento, conforme segue: (…).
    E, analisando as razões do agravante, não vislumbro motivo para reformar a decisão tomada. 
    Reitero que o prazo para a apresentação do recurso de apelação é de 05 dias, seguidos de mais 08 para a apresentação das razões. Assiste razão ao requerente em relação à inexistência de óbice para a apresentação fora do prazo das razões, uma vez que a jurisprudência pacificou que tal circunstância configura mera irregularidade. 
    Não obstante, não é esta a questão em julgamento, mas sim o fato de a Defesa já ter apresentado razões de recurso perante o Primeiro Grau de Jurisdição, as quais foram contra-arrazoadas pelo Ministério Público, já existindo, inclusive, parecer da Procuradoria de Justiça. Portanto, operou-se a preclusão consumativa, uma vez que a defesa já praticou o ato de apresentação das razões recursais, inviável o recebimento de aditamento, o que configuraria verdadeiro tumulto processual. 
    Sobre o tema já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme segue parecer de lavra do Ministro Jorge Mussi: (…).
    Diante do exposto, encaminho posição pelo desprovimento do recurso de agravo regimental” (fls. 3-6, e-doc. 13).
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu: 
    “Trata-se de agravo regimental interposto por L. S. em face da decisão de fls. 206/208 que denegou o habeas corpus. 
    Sustenta o agravante, em síntese, que deve ser reformada a decisão agravada, tendo em vista que no aditamento da apelação alegou-se nulidade absoluta – ausência de membro do Ministério Público em audiência –, de maneira que pode ser conhecida a qualquer tempo, motivo pelo qual o aditamento deveria ter sido conhecido na origem, bem como que se entende ser mera irregularidade a apresentação das razões de forma extemporânea. 
    É o relatório. 
    O recurso objetiva a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que a nulidade absoluta indicada no aditamento da apelação permite que dela se reconheça e isso é suficiente para anular o julgamento do apelo, bem como que a juntada de razões fora do prazo é mera irregularidade. 
    A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 206/208): 
    ‘Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de L S, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que negou provimento a agravo regimental, por acórdão que tem a seguinte ementa (fls. 18/19): (…).
    O paciente foi condenando pela prática dos crimes tipificados nos arts. 213, § 1º, do CP c/c o 226, II, 68, parágrafo único, e 71, todos do CP, e 147 c/c o 69, ambos do mesmo código, às penas de 14 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 mês de detenção, em regime aberto. 
    O impetrante sustenta que após a interposição e apresentação das razões de apelação, constatou-se a presença de nulidade na instrução, pela ausência de membro do Ministério Público em uma audiência, resultando na condução da produção da prova pela Magistrada, que seguiu inquirindo as testemunhas arroladas pelas partes, motivo pelo qual juntou petição de aditamento à apelação, peça que foi desentranhada do processo pelo relator, sob o fundamento de preclusão consumativa. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida, bem como julgado o apelo, que manteve a condenação, mas diminuiu a pena. 
    Alega que a nulidade apontada é absoluta, podendo ser arguida em qualquer momento. Por conseguinte, deveria ter sido conhecida e analisada no julgamento do apelo. 
    Por isso, requer a concessão do habeas corpus para anular o julgamento da apelação. 
    Indeferida a liminar e prestadas as informações, o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento. 
    É o relatório. 
    DECIDO. 
    Manifestou-se o Tribunal a quo, quanto ao aditamento das razões da apelação, nos seguintes termos (fl. 86): (…).
    Conforme se verifica no acórdão impugnado, a defesa, após a apresentação das razões de apelação, das contrarrazões e do parecer ministerial, requereu o aditamento do apelo, argumentado fato novo que se refere à nulidade da audiência, por ausência do Ministério Público. 
    Como se vê dos autos, a defesa em alegações finais pediu a absolvição por insuficiência de provas (fl. 25), insurgindo na apelação a tese absolutória e a modificação da dosagem da pena. Após a apresentação das razões recursais, a defesa pediu ao Tribunal o aditamento do apelo para acrescentar novas razões, o que foi deferido em um primeiro momento, mas desentranhado posteriormente. 
    A decisão do Tribunal de origem deve ser mantida, porque o aditamento das razões recursais é alcançado pela preclusão consumativa, porquanto exercido o direito recursal por advogado devidamente constituído, no momento oportuno, sendo incabível a complementação, haja vista que é defeso à parte a prática do mesmo ato processual duas vezes. Nesse sentido: (…).
    Ante o exposto, denego o habeas corpus’.
    Em que pese as razões do agravante, não foram apontados argumentos capazes de alterar a decisão. 
    Conforme se extrai da decisão, não se trata de razões extemporâneas, mas de petição juntada quando o julgamento do apelo já era viável, existindo contrarrazões e parecer ministerial já nos autos, sendo devida a preclusão consumativa. 
    Além disso, a jurisprudência deste Sodalício entende que a simples ausência do órgão acusatório, devidamente cientificado, às audiências para a oitiva de testemunhas não enseja a nulidade da ação penal. (AgRg no AREsp 1191886/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018. Nesse sentido: (…).
    Dessa forma, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental” (fls. 1-4, e-doc. 19).
    9. Na espécie em exame, as instâncias antecedentes consideraram incabível a complementação das razões recursais desejada pela defesa, pela ocorrência da preclusão consumativa, sendo vedada à parte a prática do mesmo ato processual duas vezes.
    O impetrante também não demonstrou prejuízo decorrente desse indeferimento.
    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria.
    Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos. 
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora